Tribunal: TJDFT
Processo: 0780830-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0780830-52.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLEUBER MELCHIOR DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, na ação por ele ajuizada objetivando a homologação de acordo realizado com o banco requerido, mas com imposição de parcelamento, e condenação do requerido em compensação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos. Em razões, o recorrente alega que a sentença, ao validar a conduta do banco, ignorou o desequilíbrio de poder entre as partes; que o banco não apresentou memória de cálculo ou evolução detalhada do débito ou justificativa para os valores registrados no Banco Central; que devem ser aceitos os cálculos contábeis apresentados pelo autor; que, assim, o valor devido, atualizado até 30/01/2025, é de R$ 16.877,00 e qualquer cobrança acima deste montante configura prática abusiva; que é cabível a revisão de juros contratuais que ultrapassem a taxa média de mercado e a manutenção de restrições cadastrais com base em valores inflados caracteriza enriquecimento sem causa e prática ilícita; que a ausência de comprovação dos juros contratados e a falta de memória de cálculo detalhada configuram práticas abusivas, justificando a revisão contratual e a limitação dos encargos à taxa média de mercado. Requer o provimento do recurso para que seja a dívida ajustada dentro dos parâmetros legais e sejam evitadas restrições com base nos valores estipulados pelos juros de mercado; seja reconhecida violação dos princípios da exigibilidade da dívida, uma vez que os valores cobrados não são líquidos, certos e exigíveis; seja determinado ao banco a apresentação de memória de cálculo ou seja acolhido o cálculo apresentado pelo autor e excluído o nome do autor dos cadastros internos do banco e do Banco Central, em razão a ausência de débito líquido, certo e exigível; seja reconhecido o abuso econômico praticado pelo banco e reconhecida a falha na prestação de serviço; e seja excluído o nome do autor dos registros internos da instituição financeira e do Banco Central, tendo em vista que a cobrança se baseia em valores sem liquidez, certeza e exigibilidade. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, para que se possibilite a produção de provas. Custas e preparo recolhidos (id. 69303999). Contrarrazões apresentadas (id. 68892292). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Explico: Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado interposto pelo réu é completamente dissociado do objeto do processo e das razões da sentença O autor, em sua petição inicial, pediu a homologação de acordo realizado com o requerido, mas com a imposição de parcelamento não previsto no acordo, e sejam removidas as restrições impostas. Pediu, ainda, a condenação do requerido em compensação por danos morais, porque está “inscrito na lista negra do Banco do Brasil” e porque “a manutenção do nome do Autor nos cadastros do banco, mesmo após a proposta de quitação, constitui prática abusiva e fere o princípio da boa-fé objetiva e da razoabilidade”. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob a fundamentação de que são descabidos os pleitos de homologação do acordo nos termos pleiteados e retirada das restrições, considerados os princípios da autonomia da vontade e a liberdade contratual e a regularidade de manutenção de restrições internas e de registro das transações junto ao Banco Central. Contudo, o recurso interposto defende, em suma, que deve ser revisto o débito e excluído o nome do autor dos cadastros do banco e do Banco Central, em razão da ausência de débito líquido, certo e exigível. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos consignados na sentença recorrida, sem que haja o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, sobretudo, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Ademais, os argumentos trazidos pelo recorrente são alheios à própria lide, pois objetiva, nesta instância recursal, ampliar seus limites para discutir a regularidade do débito, quando, em id. 68892157, o autor deixou claro que: No processo anterior, o objeto era a contestação do valor da dívida cobrada pelo Banco do Brasil, o que demandaria a realização de perícia contábil para verificar os montantes cobrados. No entanto, conforme previsto na Lei 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, não é cabível a produção de prova pericial, o que tornou inviável a continuação daquela ação no âmbito dos juizados. Após análise dos fatos, constatou-se que não há mais controvérsia sobre o valor acordado entre as partes. O que se busca, portanto, é apenas a intervenção do Poder Judiciário para homologar o acordo, deferindo o parcelamento em cinco prestações. Assim, o processo objetivava a homologação de acordo, com alterações propostas pelo autor e, como consequência, a exclusão do nome do autor de cadastros e a condenação do requerido em danos morais. Os fundamentos invocados no recurso, portanto, são alheios não apenas à sentença, mas à própria lide. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c/c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da violação da dialeticidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995). Intimem-se as partes. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquivem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora